Tribunal: TJSP
Processo: 2039988-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Processo – Execução por quantia certa de título extrajudicial – Bloqueio de ativos no sistema bancário – Inconformismo do exequente contra decisão do juízo de primeiro grau que suspendeu o bloqueio e a transferência dos ativos financeiros dos executados pessoas naturais – Execução documentada por cédula de crédito bancário de emissão de sociedade empresária e pessoas naturais na condição de

Ementa:
Processo – Execução por quantia certa de título extrajudicial – Bloqueio de ativos no sistema bancário – Inconformismo do exequente contra decisão do juízo de primeiro grau que suspendeu o bloqueio e a transferência dos ativos financeiros dos executados pessoas naturais – Execução documentada por cédula de crédito bancário de emissão de sociedade empresária e pessoas naturais na condição de devedores solidários – Prosseguimento do processo conforme o enunciado da Súmula n. 581 do Col. STJ – Firmas individuais dos executados pessoas naturais, litisconsortes na recuperação judicial da emitente da cédula, inscritas no CNPJ pouco antes do pedido de recuperação de junho de 2019 – Distinção entre as firmas individuais e as pessoas naturais devedores solidários – Recurso provido, para o processo seguir contra as pessoas naturais.